Tribunal: TJDFT
Processo: 0739263-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INÉPCIA DA INICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. DÉBITO COMPROVADO. DEVEDOR. ADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS.

1. Inexiste inépcia da petição inicial da Ação Monitória, quando instruída com contrato de prestação de serviços médicos na modalidade home care, recibos com a descrição dos serviços prestados e as respectivas notas fiscais, documentos aptos e suficientes para fundamentar o pleito, em respeito ao disposto nos artigos 330 e 700 do CPC/15.

2. A Ação Monitória pode ser proposta por aquele que comprovar, por prova escrita sem eficácia de título executivo, ter o direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos do artigo 700 do CPC/15.

3. É ônus de quem ajuíza Ação Monitória apresentar elementos de prova escrita da dívida, artigos 373, I, e 700 do CPC/15; enquanto ao Réu cabe demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo, capaz de desconstituir o direito da parte credora (artigo 373, II, do CPC/15).

4. Na Ação Monitória lastreada em faturas de prestação de serviços médicos na modalidade home care, objeto de contrato firmado entre as partes, se o Réu não comprova a ausência da prestação desses ou o pagamento do débito, a consequência é a constituição de título executivo judicial em favor do Autor.

5. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.